Tribunal: TJES
Processo: 0011797-77.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011797-77.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIANA PEREIRA PINTO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011797-77.2019.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIANA PEREIRA PINTO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIANA PEREIRA PINTO
contra r. sentença de fls. 98/102, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação de declaração de inexistência de débito c/c ação de obrigação de fazer c/c indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência inaudita altera parte" ajuizada pela Apelante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 107/122), a Apelante alegou, em síntese, que a modalidade contratual de desconto consignado celebrada entre as partes é irrevogável e irretratável, de forma que, se não houvesse limite de margem consignável quando da celebração da avença, o empréstimo não seria autorizado.

Defende que houve alteração no contrato de forma unilateral pelo Apelado, configurando abusividade e ensejando o dever de indenizar. Argumenta que a instituição financeira nunca enviou notificação informando sobre a impossibilidade de realizar os descontos das parcelas junto ao benefício previdenciário e nem sequer realizou cobranças, mas apenas incluiu o nome da Apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustenta que o Apelado não justificou os motivos da negativação e tampouco impugnou os argumentos da exordial, de modo que, caso houvesse algum problema no desconto no benefício, deveria verificar com o Instituto Nacional de Seguro Social e, imediatamente, informar a devedora, o que não ocorreu.

Alega que houve a negativação de seu nome de forma indevida, o que enseja a indenização por danos morais.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a demanda, com a declaração de que inexiste débito entre as partes e a consequente baixa na negativação de seu nome. Defende, ainda, a condenação do Apelado por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas às fls. 124/130, na qual o Apelado defendeu pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/10/2022. Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIANA PEREIRA PINTO
contra r. sentença de fls. 98/102, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação de declaração de inexistência de débito c/c ação de obrigação de fazer c/c indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência inaudita altera parte" ajuizada pela Apelante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

A Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que não restou evidenciada a origem da negativação de seu nome por parte do Apelado, de forma que, caso não houvesse margem consignável, deveria ter sido comunicada sobre a impossibilidade de desconto do valor do empréstimo, o que não foi feito.

Argumenta, assim, que sofreu danos morais em virtude da injustificada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Intimado para se manifestar, o Apelado argumentou, em síntese, que não há provas suficientes que possam desconstituir o entendimento do juízo de origem, além de não estarem presentes os requisitos ensejadores de danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da higidez da negativação no nome da Apelante realizada pelo Apelado, por ocasião do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Rememorando os fatos apresentados junto ao juízo de primeiro grau, a Apelante firmou com o Apelado Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Benefício Previdenciário para tomada de crédito do valor de R$ 1.830,53 (hum mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), registrado sob o n. 806354772.

Na avença firmada, restou pactuado que haveria o desconto em seu benefício previdenciário do valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) e, segundo alega a Apelante, ao realizar uma compra no ano de 2018, percebeu que o seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência desse contrato.

A Apelante sustenta que o empréstimo consignado está ativo e não está em mora, pelo que requer a indenização por danos morais em virtude da negativação indevida, além da declaração de inexistência de débito referente à avença sob discussão.

O Apelado, por seu turno, argumentou que a origem da negativação adveio do contrato n. 806354772, pactuado no ano de 2016, na qual a Apelante se obrigou ao pagamento de setenta e duas parcelas de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos). Defende que a contratação ocorreu sem máculas e adveio da autonomia da vontade da parte, inexistindo situação ensejadora de danos morais, mas apenas exercício regular do direito da instituição financeira em proceder com a negativação em virtude do inadimplemento. Apresenta, ainda, algumas teses sobre fraude, inaplicáveis ao caso sob exame.

Verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, por entender que a Apelante possui outros empréstimos consignados, que comprometeram a sua margem consignável e, ante a falta de limite na margem consignável, só fora possível desconto no valor de R$ 24,42 (vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), situação que ensejou a negativação.

Ocorre que, em que pese a relevância da argumentação da MMª. Magistrada de origem, entendo que deve haver a reforma do comando sentencial. Explica-se.

Inicialmente, é cediço que a relação jurídica sob exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Apelante enquadrada no conceito de destinatária final dos serviços prestados pelo Apelado, estes consubstanciados na concessão de crédito perante o mercado de consumo.

Ademais, o enunciado sumular n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que o código consumerista é aplicável às instituições financeiras, caso dos autos.

Por força da aplicação do diploma legal em referência, deve-se examinar o ônus probatório no caso em exame, modo que a legislação é clara ao prever a possibilidade de inversão quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, a teor do inciso VIII do artigo 6º.

Pelas provas apresentadas aos autos e a partir dos pontos controvertidos, vê-se que as partes não negam a relação contratual e a negativação, de modo que está presente a verossimilhança das alegações da Apelante. Presente também o requisito da hipossuficiência, face ao conhecimento jurídico-contábil e a estrutura de uma instituição financeira, que possui expertise nessa modalidade contratual e na concessão de crédito. De igual modo, também está clara a vulnerabilidade técnica, informacional e financeira da Recorrente frente ao Recorrido, de modo que é imperiosa a inversão do ônus da prova.

Frente a essa situação, deveria o Apelado ter comprovado com exatidão os fatos ensejadores da negativação, o que, conforme será visto mais à frente, não o fez suficientemente.

Tecidos esses esclarecimentos, vê-se que são incontroversas a celebração da avença n. 806354772 e a negativação do nome da Apelante, devendo-se averiguar se esta decorreu de exercício regular do direito do Apelado e, caso contrário, se deve haver o pagamento de indenização por danos morais.

A partir dos extratos extraídos do Instituto Nacional de Seguro Social (fls. 23/38), tem-se que a Apelante possui seis contratos de empréstimo consignado em seu nome que são descontados mensalmente em seu benefício, além de também haver o pagamento de valor referente a cartão de crédito consignado.

Nesses termos, aplica-se ao caso o regramento instituído pela Lei nº 10.820/2003, que, apesar de ter tido recente modificação, deve ser verificada à luz da Lei nº 13.172/2015, vigente à época dos fatos, com a seguinte disciplina:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

[...]

§ 5º
Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios
, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Pelo exposto, deve-se examinar, a partir dos documentos dos autos, se os descontos ultrapassaram a margem consignável de 30% prevista em lei.

Em um breve exame do histórico apresentado pelos extratos desde o ano de 2016 (fls. 23/38), conclui-se que a soma dos empréstimos descontados no benefício da Apelante ultrapassa o limite de 30% da margem consignável estabelecido em lei, o que, a princípio, indicaria que a situação inviabiliza o cotejo em completo do valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) pactuado entre as partes.

Não obstante as partes terem pactuado os descontos do valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), o Apelado vem descontando apenas a quantia de R$ 24,42 (vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo o juízo
a quo
identificado que tal fato se deu por ocasião da insuficiência de margem consignável.

Entretanto, analisando os extratos e o início da vigência do contrato, nota-se que as parcelas vêm sendo descontadas a menor desde o nascedouro da relação obrigacional, de modo que, ao conceder o crédito, deveria a instituição financeira ter diligenciado para identificar se a consumidora detinha margem consignável que comportasse esse novo contrato, o que não foi feito.

Além disso, o nome da Apelante foi inscrito nos cadastros de restrição ao crédito por ocasião apenas da parcela com vencimento datado de 07 de maio de 2017 (fl. 20), sendo que a quantia a menor já vinha sendo descontada desde a primeira parcela, ou seja, abril de 2016, de forma que o pagamento em valor se consolidou, dada a coexistência com demais empréstimos, inclusive oriundos do mesmo banco Apelado.

Ora, soa no mínimo contraditório a instituição financeira realizar os descontos em valor inferior às parcelas pactuadas sem qualquer prova de que comunicou o ocorrido à Apelante ou tentou receber o valor completo por outras vias e, posteriormente, inseri-la nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência desse contrato, fato este que viola a boa-fé nas relações contratuais.

Nesses termos, como corolário da boa-fé objetiva, a doutrina civilista traz o instituto da “supressio”, ou seja, a possibilidade de supressão de uma obrigação contratual, na hipótese do não exercício do direito pelo credor, caso que pode ser aplicado à hipótese, ante a inércia da instituição financeira em diligenciar a cobrança do valor total da parcela de forma devida e, inclusive, tendo concedido crédito mesmo sabendo que não havia margem consignável.

Além disso, é cediço que as instituições financeiras realizam consultas sobre a renda de eventuais beneficiários do crédito e a possibilidade de ultrapassar o limite da margem consignável, seja por meio de informações fornecidas pelo próprio contratante (apresentação de holerites, extratos dos benefícios previdenciários, entre outros), seja por sistemas internos que viabilizam essas informações.

Nesse particular, eis a previsão da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/2008:

Art. 8º As informações necessárias à formalização do contrato de crédito poderão ser obtidas:

I - pelos beneficiários, diretamente no sítio eletrônico da Previdência Social (www.previdencia.gov.br/), na opção serviços/extratos de pagamentos; e

II - pelas instituições financeiras, valendo-se de dados fornecidos pelo respectivo beneficiário.

Assim, deveria o Apelado ter verificado eventual disponibilidade da margem consignável da Apelante antes de celebrar o contrato, sob pena de perda das garantias previstas na legislação que rege os contratos de empréstimo consignado, veja-se:

Art. 6º [...] § 6
o
A instituição financeira que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido no § 5
o
deste artigo perderá todas as garantias que lhe são conferidas por esta Lei.

Portanto, ao contrário do que se concluiu na sentença apelada, a negativação não adveio de uma perda da margem consignável posteriormente à celebração da avença, pois a quantia inferior já vinha sendo descontada desde o início da relação jurídica firmada entre as partes e mais de um ano se passou até que o Apelado tenha inserido o nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

A inserção do nome da Apelante, assim, ocorreu de forma injustificada, pois o Apelado nem sequer justificou essa situação ou apresentou outras provas que pudessem ensejar essa atitude, tendo apresentado apenas uma defesa vaga e sem enfrentar especificamente a situação do contrato sob análise.

Nesse cenário, importante apresentar a previsão do contrato celebrado nos casos de ausência de margem consignável para adimplemento do empréstimo:

2. As parcelas do empréstimo serão pagas mediante desconto na folha de pagamento dos salários ou nos benefícios previdenciários concedidos ao Cliente. Na hipótese de se tornar impossível a consignação das parcelas do empréstimo, em função de dificuldades e/ou impedimentos de natureza administrativa, ou de falta de margem consignável suficiente em nome do Cliente, o Banco, a seu critério, e aqui expressamente autorizado pelo Cliente,
alongará automaticamente o prazo do empréstimo
, de tal sorte que o montante da parcela mensal não seja superior àquele indicado inicialmente neste Contrato, ficando certo que o juro que incidirá em decorrência do alongamento será aquele mesmo que tiver sido estabelecido também neste Contrato.

[...]

2.2. Em qualquer hipótese de não pagamento ao Banco de qualquer quantia devida por força do empréstimo contratado, no tempo de modo devidos,
o Cliente autoriza, de forma irrevogável e irretratável, o Banco Bradesco S/A., ou qualquer outra instituição financeira que o Banco mantém Convênio, a efetuar o débito na conta acima indicada
, em que houver saldo suficiente para liquidação de suas obrigações, sem prejuízo de qualquer outra providência de natureza administrativa e/ou judicial.

[...]

2.2.2 Caso o Cliente não seja correntista do Banco Bradesco S/A, serão emitidos e enviados boletos bancários para o endereço do Cliente cadastrado junto ao Banco. Caso o cliente não receba o boleto até a data de vencimento da parcela, ele deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco para que seja fornecido um boleto para pagamento da parcela.

Diante da previsão, vê-se que, ocorrendo ausência de margem consignável para desconto da parcela pactuada, a instituição financeira está autorizada a: (i) alongar as parcelas do empréstimo; (ii) creditar o valor do empréstimo na conta indicada pelo devedor, cujos dados estão indicados à fl. 80; (iii) enviar boletos para pagamento do débito, caso o devedor não seja correntista da instituição credora.

Ocorre que não está evidenciado nos autos quaisquer dessas atitudes da instituição financeira, que vinha apenas realizando os descontos a menor, sem, contudo, representar o alongamento do contrato. Chega-se a essa conclusão pois, no detalhamento dos empréstimos de fl. 21 consta o valor de R$ 24,42 a ser descontado, mas com exatamente as 72 (setenta e duas) parcelas pactuadas no contrato que, relembre-se, tinha como parcela originária o valor de R$ 53,62.

Assim, deveria o Banco ter comprovado que diligenciou no recebimento do valor por outra via antes de diligenciar na negativação do nome da Apelante. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001321-26.2018.8.08.0007 APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A APELADO/APELANTE: PEDRO RODRIGO LELES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de março de 2022. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

De igual forma, eis o entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Empréstimo consignado. Descontos no benefício previdenciário. Presunção de adimplência. Réu que não demonstrou a responsabilidade do autor pela ausência dos descontos junto à fonte pagadora. Indevida negativação do nome do autor junto aos cadastros restritivos de crédito. Dano moral configurado. Dever de indenizar. Pedido de minoração formulado pelo requerido. Acolhimento. Minoração do montante indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que declarou inexistente a dívida. Impossbilidade- empréstimo contratado. Possibilidade de declarar indevida a forma de cobrança e a negativação, para que o banco efetue a cobrança na forma contratada, respeitando a margem consignável. Compensação entre o valor das parcelas vencidas devidas pelo autor e o valor a ser pago pelo banco a título de condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por unanimidade. (TJSE; AC 202200820179; Ac. 24756/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 16/08/22

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. 1. A perda da margem consignável na folha de pagamento do servidor do Estado de Minas Gerais tem por consequência a prorrogação do prazo para pagamento da dívida, com a incidência dos encargos contratuais, sendo incabível a cobrança da parcela não consignada e a negativação do nome do consumidor por falta de margem consignável. 2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das despesas processuais e dos honorários ao advogado do vencedor. Entretanto, referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado. (TJMG; APCV 5014787-69.2017.8.13.0145; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 26/07/2022; DJEMG 27/07/2022)

Deve-se reconhecer, ainda, que situações como essas beiram ao absurdo por evidenciarem verdadeira concessão predatória de crédito de forma indiscriminada, que engessam o consumidor em dívidas eternizadas e comprometem o seu mínimo existencial. Trata-se do chamado “superendividamento”, objeto de recentes estudos e até mesmo de recentes legislações para cuidar do tema de forma educativa e preventiva.

Nesse sentido, ainda que a Apelante tenha contribuído para a sua situação de superendividamento, há de ser considerada também a responsabilidade dos bancos e financeiras, que concedem crédito indiscriminadamente, sem observar a real capacidade financeira do consumidor.

Ademais, nota-se que o Apelado apresenta apenas argumentos genéricos em sua defesa e nas contrarrazões, sem explicitar a origem da negativação, sem justificar a concessão do crédito com o desconto a menor das parcelas, sem apresentar as medidas tomadas para a persecução do seu crédito, tampouco indica que diligenciou na forma do contrato para que fosse realizada a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Conclui-se, portanto, que, diante dos sucessivos descontos que vêm sendo realizados em valor inferior às parcelas previstas no contrato desde a formação da avença, houve clara falha na prestação dos serviços na negativação do nome da Demandante, o que enseja a indenização por danos morais.

Nesses termos, é reiterado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria ilicitude do fato.

Passando à quantificação do dano, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça utiliza o critério bifásico para arbitramento de danos (REsp nº 1.473.393), de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama verifico que os casos de negativação indevida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em especial desta Câmara, vêm sendo arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que reputo razoável o estabelecimento desse parâmetro ao caso em exame (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 004190024283, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apelada e julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, a fim de reconhecer a inexistência do débito e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso e vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a procedência do pedido inaugural e em atenção ao fato de que a Apelante decaiu em parte mínima do pedido, entendo que o Apelado deve responder integralmente pelo pagamento (CPC, art. 86, § único), pelo que fixo a condenação exclusiva do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85,
caput
), com correção monetária pelos índices deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir do seu arbitramento e juros de mora desde o trânsito em julgado deste pronunciamento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011797-77.2019.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIANA PEREIRA PINTO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS A MENOR DAS PARCELAS DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO SEM MARGEM CONSIGNÁVEL. SUPRESSIO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que se aplicam os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Enunciado sumular n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova, notadamente ante a expertise da instituição financeira no mercado de crédito.

3. Apelante surpreendida com negativação em seu nome, mesmo havendo os descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

4. Documentos apresentados identificam que houve numerosos contratos de empréstimo consignado no benefício da Apelante, hipótese em que deveria a instituição financeira diligenciar na busca de informações sobre a margem consignável da mutuária.

5. Não obstante as partes terem pactuado os descontos do valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) no contrato, o Apelado vem descontando apenas a quantia de R$ 24,42 (vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo o juízo a quo identificado que tal fato se deu por ocasião da insuficiência de margem consignável.

6. Analisando os extratos e o início da vigência do contrato, nota-se que as parcelas vêm sendo descontadas a menor desde o nascedouro da relação obrigacional, de modo que, ao conceder o crédito, deveria a instituição financeira ter diligenciado para identificar se a consumidora detinha margem consignável que comportasse esse novo contrato, o que não foi feito.

7. Ausência de boa-fé nos contratos e ofensa ao dever de informação que contribui para situação de superendividamento.

8. Deveria o Apelado ter comprovado que diligenciou no recebimento do valor por outra via antes de realizar a negativação do nome da Apelante.

9. Dano moral in re ipsa, pois decorre da ilicitude do fato. Fixação razoável no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.